Tribunal: TJDFT
Processo: 0709204-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709204-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IZABELLA RODRIGUES FORZANI AGRAVADO: ADILIO MOISES CAIXETA DE ARAUJO DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Izabella Rodrigues Forzani contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília que, em liquidação de sentença, fixou o valor de R$ 45.000,00 a título de dano material devido em favor do agravado, corrigido pelo IPCA a partir de 31/12/2018 e com acréscimo de juros de mora desde a citação (autos no 0729069-95.2022.8.07.0001, ID no 225531298). 2. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 69804603). 3. Contra esta decisão, a agravante interpôs agravo interno (ID no 70582280). 4. Verifica-se que a gratuidade de justiça, inicialmente deferida à parte agravante, foi revogada na ocasião do julgamento da apelação, tendo em vista sua renda bruta mensal ser superior a R$ 9.000,00 (ID no 200308721, pág. 3, da origem). Posteriormente, já na fase de cumprimento de sentença, novo requerimento de concessão do benefício foi igualmente indeferido (ID no 210261984). 2. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do agravo de instrumento ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, § 4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO